Tribunal: TJES
Processo: 5000212-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
AGRAVADO: WALKIRIA GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000212-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADO
:

WALKIRIA GONÇALVES DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

agrava por instrumento das decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (documento 384290 – fls. 29 e 57), que, nos autos da ação indenizatória proposta por ação
WALKIRIA GONÇALVES DA SILVA
, determinou a realização de prova pericial e imputou o ônus de arcar com os honorários periciais ao requerido, ora agravante, e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, o agravante arguiu a nulidade da decisão recorrida que inverteu o ônus da prova, porquanto carente de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, que: (I) para
a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor é necessário, cumulativamente, a verossimilhança dos fatos, e, ainda, a hipossuficiência técnica da parte, não presentes no caso em comento
; e (II)
o juízo de piso, inadvertidamente, imputou ao recorrente a obrigação integral de adiantar os custos da perícia, ao desatendimento ao que dispõe o § 1.º do art. 82 do CPC
.

Com base nos argumentos acima expostos, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para determinar imediatamente que a autora, ora agravada, arque com o adiantamento da remuneração do perito, ou, subsidiariamente, seja conferido suspensivo ao presente recurso.

Por meio da decisão de id 386606 indeferi o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id 427302).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 26 de junho de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000212-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADO
:

WALKIRIA GONÇALVES DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

voto

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

agrava por instrumento das decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (documento 384290 – fls. 29 e 57), que, nos autos da ação indenizatória proposta por ação
WALKIRIA GONÇALVES DA SILVA
, determinou a realização de prova pericial e imputou o ônus de arcar com os honorários periciais ao requerido, ora agravante, e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, o agravante arguiu a nulidade da decisão recorrida que inverteu o ônus da prova, porquanto carente de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, que: (I) para
a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor é necessário, cumulativamente, a verossimilhança dos fatos, e, ainda, a hipossuficiência técnica da parte, não presentes no caso em comento
; e (II)
o juízo de piso, inadvertidamente, imputou ao recorrente a obrigação integral de adiantar os custos da perícia, ao desatendimento ao que dispõe o § 1.º do art. 82 do CPC
.

Com base nos argumentos acima expostos, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para determinar imediatamente que a autora, ora agravada, arque com o adiantamento da remuneração do perito, ou, subsidiariamente, seja conferido suspensivo ao presente recurso.

Pois bem. Sem razão o agravante.

Conforme se infere dos autos,
WALKIRIA GONÇALVES DA SILVA

ajuizou ação indenizatória em face do HOSPITAL SANTA MÔNICA imputando ao requerido a responsabilidade pelo falecimento de seu bebe, em decorrência de negligência e imprudência da médica que realizou o parto.

Em decisão saneadora (
documento 384290 – fl. 29)
a magistrada singular fixou os pontos controvertidos, assim compreendidos: “a comprovação do dano e a sua extensão, dos procedimentos médicos fora dos padrões e orientações do Conselho Federal de Medicinam da predisposição biológica e genética da autora arguidas pela requerida como causa eficiente para a perda do feto”.

Determinou, ainda, que os honorários periciais devem ser arcados pelo hospital requerido, ora agravante, tendo em vista, o peso da contraprova que lhe recai.

Denota-se, pois, que a juízo
a quo
procedeu a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Tal conclusão é reforçada pelos fundamentos exarados para rejeitar os embargos de declaração opostos em face da decisão supra (
documento 384290 – fl. 57)
, senão vejamos:

“Observo que o ônus da despesa do ato processual da perícia foi imputada a empresa requerida em decorrência da sua tese defensiva a qual alega entre outras matérias que a autoria possui predisposição genética para o ato abortivo.

Assim a tese levantada pelo embargante de que não poderia ser imputado o custo do meio de prova além de atentar contra o próprio ato defensivo, quanto a sua tese, não possui respaldo na medida na qual a relação entre as partes é de prestação de serviço médico/hospitalar o que nos impõe na esfera do CDC o princípio da inversão do ônus probandi.”

A citada possibilidade de inversão do ônus da prova, ancorada no Código de Defesa do Consumidor, é apenas reforço argumentativo, haja vista que a existência de relação consumerista é fator que deve ser considerado para a própria distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão por carência de fundamentação.

Ad argumentandum tantum
, resta evidenciado o preenchimento os requisitos para inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a saber: a
verossimilhança dos fatos (negligência e imperícia médica que culminou com o óbito do bebe que gestava a agravada) e a hipossuficiência técnica da parte, mormente porque o deslinde da questão demanda conhecimento técnico específico, da qual pode o hospital agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (serviços médicos e hospitalares).

Destarte, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000212-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.

AGRAVADO
:

WALKIRIA GONÇALVES DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado singular procedeu a distribuição dinâmica do ônus da prova, n
os termos do art. 373, §1º, do CPC, que dispõe:

“diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

2.
A possibilidade de inversão do ônus da prova, ancorada no Código de Defesa do Consumidor, é apenas reforço argumentativo, haja vista que a existência de relação consumerista é fator que deve ser considerado para a própria distribuição dinâmica do ônus da prova.

3.
Ad argumentandum tantum
, resta evidenciado o preenchimento os requisitos para inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, a saber: a
verossimilhança dos fatos (negligência e imperícia médica que culminou com o óbito do bebe que gestava a agravada) e a hipossuficiência técnica da parte, mormente porque o deslinde da questão demanda conhecimento técnico específico, da qual pode o hospital agravante melhor se desincumbir, vez que afeto à atividade que desempenha (serviços médicos e hospitalares).

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.